Tribunal: TJDFT
Processo: 0717465-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL.

I - O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do Pasep, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo pertencente à parte autora, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de juros e de correção monetária.

II – A ausência de documento indispensável à propositura da ação não gera o indeferimento da petição inicial, arts. 320 e 321, parágrafo único, do CPC.

III – Apelação provida.